Tribunal: TJDFT
Processo: 0732365-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732365-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Reautue-se para a classe mandado de segurança. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ALVARO PEREIRA IACCINO contra ato omissivo do JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que manteve os efeitos da medida protetiva de afastamento do lar, fixada nos autos do Processo n. 0738293-51.2018.8.07.0016. Na inicial, o impetrante defende que o writ deve ser distribuído para a Câmara Cível deste tribunal, órgão competente para “processar e julgar os mandados de segurança contra ato de Juiz de Direito”, conforme estabelecido no art. 101, § 3o, letra d, da Lei Complementar n. 35/1979 (LOMAN) e no art. 21, II, do RITJDFT. Assevera, ainda, que não há prevenção em mandado de segurança contra Juiz de Direito, “notadamente porque a medida protetiva no 0738293-51.2018.8.07.0016 não é um ‘processo’ e sim a prestação de serviço de ‘aplicação’ de medida protetiva contra agressor que agrediu uma mulher colocando em risco a integridade física dela para se evitar o mal maior, Logo, o art. 81 do RITJDFT não se aplica ao mandado de segurança contra Juiz de Direito aplicador de medida protetiva” Considerando a omissão do tema na decisão de ID 49880932, passo a apreciar a matéria, que foi reforçada pelo impetrante na petição de ID 49885706. Notoriamente, a Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha) possui natureza essencialmente penal, uma vez que o objetivo do legislador é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conferindo aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher competência híbrida para fixar medidas protetivas de urgência que podem ter natureza cível e criminal. Confira-se as disposições do art. 14 da referida lei: “Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” O art. 22 da mesma lei apresenta rol não exauriente das medidas protetivas de urgência que obrigam o ofensor e que podem ser aplicadas em conjunto ou separadamente, a saber: “Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003 ; II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. VI – comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; e (Incluído pela Lei no 13.984, de 2020) VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio. (Incluído pela Lei no 13.984, de 2020) § 1o As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público.” O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente encarregado de interpretar a legislação infraconstitucional, definiu que “as medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil" (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015)” (AgRg no AREsp n. 1.650.947/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020.) Ou seja, a definição da competência para processar e julgar os recursos contra essas decisões se dá de acordo com a natureza da medida protetiva impugnada. Nessa linha é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÕES PROFERIDAS PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. NATUREZA DA QUESTÃO IMPUGNADA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISIONAIS. NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DA TURMA CÍVEL. I - O legislador conferiu aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher competência para fixar medidas protetivas de urgência de natureza cível e criminal. II - Havendo recurso decorrente de decisão proferida por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a natureza da questão impugnada deve ser o critério para a definição do órgão Julgador de Segunda Instância competente para apreciá-lo. III - Na hipótese, o mérito recursal se refere exclusivamente à fixação de alimentos provisionais por Juizado de Violência Doméstica, matéria de urgência que possui natureza civil, razão pela qual a competência para processar o recurso (agravo de instrumento) é do Juízo suscitante, qual seja, da Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitante.” (Acórdão 1152746, 20170020002256CCP, Relator: FERNANDO HABIBE, Relator Designado: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: 11/12) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ENTRE ÓRGÃOS E DESEMBARGADORES. DECISÕES PROFERIDAS PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. NATUREZA DA QUESTÃO IMPUGNADA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. NATUREZA PENAL. COMPETÊNCIA DA TURMA CRIMINAL. I - O legislador conferiu aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher competência para fixar medidas protetivas de urgência de natureza cível e penal. II - Havendo recurso decorrente de decisão proferida por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a natureza da questão impugnada deve ser o critério para a definição do órgão Julgador de 2a Instância competente. III - Na hipótese, o mérito recursal se refere à fixação de medida protetiva de proibição de aproximação, indeferida por Juizado de Violência Doméstica, matéria de urgência que possui natureza penal, razão pela qual a competência para processar o recurso (agravo de instrumento) é do Suscitado, Desembargador da 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Suscitado. (Acórdão 1366655, 07194897820218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Conselho Especial, data de julgamento: 24/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, o impetrante utiliza-se do mandado de segurança como espécie de recurso “por ato omissivo pela prática de ilegalidades (descumprimento da lei e Constituição) e abuso de poder” (ID 49801333, p. 10), mediante os argumentos que declina, tendo por objeto a decisão do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos autos do Processo n. 0738293-51.2018.8.07.0016, que entendeu estar encerrado o processo, não havendo mais jurisdição a ser prestada naquele feito, deixando, assim, de “desaplicar” a medida protetiva de afastamento do lar. Trata-se, assim, da medida protetiva prevista no art. 22, I, da Lei Maria da Penha, de nítido caráter penal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, destacado linhas volvidas. Nesse cenário, a competência é da Câmara Criminal, nos termos do art. 23, IV, do Regimento Interno deste tribunal, e não das Câmaras Cíveis deste tribunal. Quanto à prevenção, melhor sorte não assiste ao impetrante. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno deste tribunal, o critério a ser observado para definir a prevenção, no momento da distribuição do recurso ou de ação originária, é a existência de processo anterior, seja na primeira instância ou nesta instância. No caso, este é o terceiro mandado de segurança contra ato do mesmo juízo no Processo n. 0738293-51.2018.8.07.0016. Por essa razão, referido processo torna-se o elemento que atrai a prevenção do órgão (Câmara Criminal) e deste relator. Ante o exposto, FIRMO a minha competência e a desta Câmara Criminal para processar e julgar o mandado de segurança, nos termos do art. 81 c/c art. 23, IV, do RITJDFT, mantendo hígida a decisão que julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2023 15:52:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator